Tribunal: TJDFT
Processo: 0705861-49.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO GRAVAME. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. REQUISITOS DA BUSCA E APREENSÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA ANULADA.
1. O artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe sobre dois requisitos para a concessão da medida de busca e apreensão do veículo: o contrato de alienação fiduciária (art. 66, §1o, da Lei n. 4.728/1965), e a comprovação do inadimplemento ou da mora (art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), os quais foram cumpridos.
2. A ausência de registro da alienação fiduciária do veículo no órgão de trânsito, incumbência do devedor fiduciário, não é motivo para a extinção da ação de busca e apreensão, sob pena de se beneficiar o devedor por sua inércia.
3. Constatada a documentação suficiente para o processamento da ação de busca e apreensão, nos termos dos artigos 2o e 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, o regular trâmite processual é medida que se impõe
4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.